Tribunal: TJPA
Processo: 0800642-28.2023.8.14.0111
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800642-28.2023.8.14.0111

APELANTE: GEILSON SODRE SOARES, MATEUS PONTES ESPOSTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0800642-28.2023.8.14.0111

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: GEILSON SODRÉ SOARES E MATEUS PONTES ESPOSTO (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA IDÔNEA. SEQUELAS PERMANENTES E PROJÉTIL ALOJADO NO CORPO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. PROPORCIONALIDADE DA PENA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela Defensoria Pública em favor de Geilson Sodré Soares e Mateus Pontes Esposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que os condenou pelo crime de tentativa de homicídio simples e, no caso de Geilson, também pelo crime de ameaça.

Fato relevante. Na primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
valorou negativamente a circunstância judicial referente às "consequências do crime". A defesa requereu o afastamento dessa valoração e a redução da pena ao mínimo legal, alegando dupla punição (
bis in idem
), por entender que a lesão estaria embutida no próprio tipo penal da tentativa de homicídio.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em
:
(i) verificar se a valoração negativa da vetorial das "consequências do crime" na tentativa de homicídio configura
bis in idem
ou ofensa ao princípio da proporcionalidade; e (ii) analisar o regular exercício da discricionariedade do julgador na fixação do patamar da pena-base.

III. Razões de decidir

O Magistrado exerce, na primeira fase da dosimetria, a “discricionariedade juridicamente vinculada”, cabendo-lhe motivar e eleger o patamar ideal para a sanção, respeitando as balizas do legislador e o art. 59 do Código Penal. As consequências do crime foram corretamente negativadas com base em elementos concretos, pois deixar a vítima com sequelas físicas permanentes e um projétil alojado no corpo não consiste em resultado inerente ou obrigatório do crime de tentativa de homicídio.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça afasta a tese de
bis in idem
nestes casos, autorizando a majoração da pena-base pela maior reprovação da conduta devida à extensão do dano provocado. A pena-base fixada pelo Juízo de origem (07 anos e 06 meses) revelou-se plenamente proporcional, encontrando-se próxima ao patamar mínimo legal (06 a 20 anos), sendo que a negativação de um único vetor já é suficiente para justificar a exasperação da sanção. As demais etapas da dosimetria foram devidamente observadas e aplicadas nos moldes legais.

IV. Dispositivo:
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

Tese:
A permanência de sequelas físicas na vítima e o alojamento de projétil de arma de fogo em seu corpo não são consequências inerentes ao delito de homicídio tentado, constituindo fundamentação idônea, concreta e válida para a valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, não caracterizando
bis in idem
.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
art. 59 e art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante:
STJ - AREsp: 2431042, Rel.: Min. Sebastião Reis Júnior; STJ - AgRg no REsp: 2021252/RS, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca; STJ - AgRg no HC: 773645/MS, Rel.: Min. Rogerio Schietti Cruz.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre ......... a .............. do mês de .................. de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de Geilson Sodré Soares e Mateus Pontes Esposto contra a sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, que os condenou da seguinte forma:

Geilson Sodré Soares
: pena de 5 (cinco) anos de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP) e 1 (um) mês e 3 (três) dias de detenção pelo crime de ameaça (art. 147 do CP).

Mateus Pontes Esposto
: pena de 4 (quatro) anos e 10 (dez) meses de reclusão pelo crime de tentativa de homicídio simples (art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP).

Oferecimento da denúncia: 24.07.2023 (Id 26082536).

Recebimento da denúncia: 03.08.2023 (Id 26082538).

Citação: 04.08.2023 (Id 98223674). A citação foi realizada pessoalmente no Centro de Recuperação Regional de Paragominas.

Resposta à acusação: 13.09.2023 (Id 100571607). Apresentada pela Defensoria Pública.

Alegações finais: 12.03.2024 (Gravadas em mídia sob o Id 26082575). O Ministério Público e a Defesa Técnica apresentaram suas alegações derradeiras de forma oral ao término da audiência de instrução.

Sentença de pronúncia: 12.03.2024 (Id 110997180). Decisão proferida oralmente logo após as alegações finais.

Sessão do Júri e Sentença condenatória: 04.12.2024 (Ata da sessão vinculada ao ID: 133121485).

Apelação e razões recursais: 27.01.2025 (Id 26082669). A Defensoria Pública interpôs o recurso contestando o
quantum
da pena aplicada.

Contrarrazões: Após a apresentação das razões pela Defesa, o Ministério Público foi intimado pelo Juízo em 21.02.2025 para ofertar contrarrazões, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória do Tribunal do Júri (id 26082673).

O 8º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Ricardo Albuquerque da Silva, em 19.05.2025, emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação da defesa, defendendo a correta valoração das circunstâncias judiciais e a manutenção das condenações (id 26924903).

É o relatório. À revisão,
com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

Conheço do recurso de apelação interposto, uma vez que preenche todos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

DO MÉRITO. NEUTRALIZAÇÃO DO VETOR CONSEQUÊNCIAS DO CRIME

A tese defensiva cinge-se à alegação de equívoco na primeira fase da dosimetria da pena e, assim, a Defensoria Pública requer o afastamento da valoração negativa da circunstância judicial referente às “consequências do crime”, argumentando que a gravidade da lesão corporal já estaria embutida no tipo penal da tentativa de homicídio, configurando a dupla punição pelo mesmo fato (
bis in idem
) e ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Contudo, analisando detidamente os autos e a fundamentação exarada na sentença de primeiro grau, constato que a irresignação não merece prosperar.

A fixação da pena-base obedece a dois critérios fundamentais: um objetivo, pautado nos limites mínimos e máximos cominados ao delito, e um subjetivo, que permite ao julgador ajustar o
quantum
com base na necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse primeiro estágio da individualização da pena, o Magistrado exerce o que a doutrina denomina de “discricionariedade juridicamente vinculada”. Ou seja, o juiz, motivando devidamente sua decisão e respeitando as balizas do legislador, elege o patamar ideal valendo-se de seu livre convencimento para valorar as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

Como bem apontado pela Procuradoria de Justiça, o julgador tem o dever de investigar tais circunstâncias e individualizá-las no caso concreto.

No tocante às consequências do crime, a doutrina estabelece que estas se referem ao resultado da infração em relação à vítima, sua família ou à sociedade, devendo ser valoradas negativamente quando forem “anormais à espécie”, ou seja, quando extrapolarem o resultado típico esperado.

Em uma breve contextualização fática, a peça acusatória relata que, no dia 07.07.2023, por volta das 23h30min, no Bairro da Peteca, em Ipixuna do Pará, os denunciados, na companhia de um terceiro indivíduo identificado apenas como “Breno”, convidaram a vítima Antônio Emerson Damasceno de Sousa para consumir maconha.

Durante o percurso para o local do consumo, Geilson sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo na direção do rosto da vítima. Quando a vítima tentou fugir correndo, Geilson efetuou mais quatro disparos, dos quais um a atingiu nas nádegas. O crime apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, tendo a vítima sobrevivido após ser socorrida e levada ao Hospital Regional. No leito do hospital, a vítima indicou os acusados como autores do crime.

Consta também que, no dia 08.07.2023, por volta de 09h30min, durante a prisão em flagrante, o denunciado Geilson ameaçou de morte os policiais. Durante o trajeto para a Delegacia de Polícia, Geilson afirmou aos agentes que "
iria matá-los, assim que fosse solto
".

Levados ao Tribunal do Júri, os réus foram condenados e, durante a análise dos vetores, o Juízo
a quo
fundamentou a negativação deste vetor de forma correta e baseada em elementos concretos extraídos dos autos. A sentença consignou expressamente que:
“As CONSEQUÊNCIAS excedem ao tipo, visto que até hoje possui sequelas físicas tendo ainda o projétil alojado em seu corpo, valoro negativamente"
.

Diferentemente do que alega a defesa, deixar a vítima com sequelas físicas permanentes e com um projétil de arma de fogo alojado em seu corpo não é uma consequência inerente ou obrigatória do crime de tentativa de homicídio. O delito na modalidade tentada poderia ter ocorrido sem que a vítima suportasse danos físicos de tal monta e perpetuidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afastar a alegação de
bis in idem
em casos de tentativa de homicídio quando as consequências do crime são valoradas negativamente devido à “extensão do dano provocado” à vítima, a exemplo de lesões graves e prolongadas (STJ - AREsp: 2431042, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 20/12/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DEFENSIVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VETORIAIS NEGATIVADAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. PROXIMIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/3. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.1. Os vários disparos desferidos em local com alta circulação de pessoas imprime maior risco concreto à integridade física dos presentes, justificando a majoração da pena-base pelas circunstâncias do crime, que não se afiguram inerentes ao tipificado no art. 121 do CP. 2. Evidencia-se fundamentação concreta para a elevação da pena-base a título de consequências do crime, não havendo falar em bis in idem em relação ao quantum de aumento pela tentativa, uma vez que foram valoradas negativamente devido à extensão do dano provocado à vítima, tempo de internação hospitalar, incapacidade permanente com a perda da visão e perda de todos os dentes, ao passo que tentativa foi aplicada na fração mínima pela proximidade da consumação do crime de homicídio, não havendo falar em bis in idem (AgRg no HC n . 688.185/SP, Relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). 3. Deve ser restabelecida a fração de 1/3, dado o iter criminis percorrido pelos acusados, que desferiram múltiplos golpes contra a vítima, atingindo múltiplos órgãos, asseverando o acórdão recorrido que os chutes, socos, facadas, somado ao fato de que terceiros foram impedidos de intervir na contenda para prolongar as agressões indicam que o iter criminis percorrido poderia ter se aproximado, de fato, de sua consumação. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 2021252 RS 2022/0259228-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/12/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Portanto, a majoração da pena foi devidamente fundamentada na maior reprovação social da conduta, em razão das graves e inquestionáveis consequências físicas suportadas pelo ofendido.

Quanto ao
quantum
aplicado, não há que se falar em desproporcionalidade. A pena prevista para o homicídio simples é de 06 a 20 anos de reclusão. O Magistrado de origem, ao valorar negativamente as consequências do crime (além do concurso de pessoas nas circunstâncias do crime), fixou a pena-base em 07 anos e 06 meses de reclusão para ambos os réus.

Acerca do assunto, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a fração não é um mero valor estanque, inflexível, mas sim um parâmetro para a valoração das circunstâncias judiciais ficando a cargo do julgado desde que observe os limites objetivos e subjetivos estabelecidos pelo legislador:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. 2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

No caso dos autos, o patamar fixado encontra-se bastante próximo ao mínimo legal e é plenamente proporcional à existência de circunstâncias desfavoráveis. Conforme ressaltado pelo
Custos Legis
, a valoração negativa de apenas um vetor do art. 59 do CPB já é legalmente suficiente para justificar a exasperação da pena-base acima do patamar mínimo. Reduzir a pena ao mínimo legal, como pretende a defesa, resultaria em uma sanção injusta e insuficiente para dar a devida resposta à sociedade pelos crimes cometidos.

As demais fases da dosimetria também foram elaboradas de forma clara, aplicando-se adequadamente a fração de diminuição pela tentativa (1/3) para ambos, o reconhecimento da participação de menor importância (1/6) para o réu Mateus, bem como a compensação da agravante de traição com a atenuante da confissão espontânea para o réu Geilson.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pela defesa dos réus, mantendo-se incólume a respeitável sentença condenatória proferida pelo Juízo do Tribunal do Júri da Comarca de Ipixuna do Pará em todos os seus termos e fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026